Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMULAÇAO DA MULTA CONTRATUAL DE MORA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS AO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I- A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3°, IV, do CC/02.
II- Havendo prefixação dos lucros cessantes, via de regra, não é cabível indenização suplementar se não houver expressa estipulação nesse sentido.
III- A notificação extrajudicial é o marco inicial da mora, e não a citação, conforme parágrafo único, do artigo 397, do CC/02.
IV- Os honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos parâmetros legais e de maneira proporcional.
V- Recursos conhecidos. Parcialmente provido o das requerentes. Não provido o da requerida.